Tribunal: TJDFT
Processo: 0751049-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E DECIDIDA. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA POR APENAS POR UM DOS CODEVEDORES. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou que o executado se abstenha de juntar aos autos novas petições com o intuito de tumultuar o andamento processual, alegando matéria já discutida e decidida e que indeferiu a constrição patrimonial do codevedor, sob o argumento de que a execução foi proposta em face de ambos os réus, cabendo ao exequente buscar as medidas que entender adequadas para satisfação do seu crédito, em ação própria.
2. Se a matéria já foi discutida e decidida no curso do processo, é vedada a sua rediscussão, haja vista ter operado a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. 2.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)” (07155797720208070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.)
3. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar (artigo 132 do CPC).
4. Tratando-se de obrigação solidária, o pagamento de parte da dívida por um dos codevedores ligados por vínculo de solidariedade não o exime do dever de adimplir o restante do débito, pelo qual continuam obrigados todos os devedores (art. 275 do CC), mas ao devedor pagante fica assegurado direito de regresso para reaver dos demais coobrigados o que corresponde à cota-parte de cada um. 4.1. Jurisprudência: “(...) a responsabilidade solidária passiva impõe a todos os devedores o cumprimento integral da obrigação, garantindo a estes apenas o direito de regresso contra os devedores solidários que não satisfizeram a obrigação, nos moldes dos artigos 264, 275 e 283 do Código Civil. 4. Preliminares de nulidade da decisão agravada rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (07167689520178070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 14/5/2018.)
5. Havendo o pagamento integral dos valores perseguidos com a inicial, não há mais interesse na manutenção da demanda, que já exauriu todo o seu objeto, de modo que eventual resíduo que decorra do processo, como o direito de regresso, deve ser buscado por meio de lide autônoma.
6. Eventual direito de regresso existente deverá ser objeto de ação própria, tendo em vista tal questão extrapolar os limites desta ação, uma vez que nestes autos se busca a satisfação do crédito do exequente.
7. Recurso improvido.